Tribunal: TJMT
Processo: 1078428-33.2024.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DÉBITO FISCAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DO MESMO PROPRIETÁRIO – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno, interposto em face da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078428-33.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS BEOZZO JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 130.984.028-81 (RECORRENTE), MONICA CRISTINA FENNER - CPF: 039.049.059-88 (ADVOGADO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), RICARDO BEOZZO JUNQUEIRA DE ANDRADE - CPF: 255.223.568-98 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DÉBITO FISCAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DO MESMO PROPRIETÁRIO – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno, interposto em face da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso interposto pelos autores, culminando na declaração nulidade
do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1166188-1 e do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria (TFT-e) nº 1166188-0, bem como de quaisquer outros atos administrativos deles decorrentes que visem à exigência de ICMS e multa sobre a operação de transferência de gado bovino entre estabelecimentos de mesma titularidade dos autores
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
o
Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1166188-1 e o Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria (TFT-e) nº 1166188-0
, forma praticados
dentro do legalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido formulado na ADC n. 49/RN, e declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte. Contudo, modulou os efeitos, para que a decisão tenha eficácia “
pró-futuro
, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que se deu em 29/04/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno
conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

interposto em face da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso interposto pelos autores, culminando na declaração nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1166188-1 e do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria (TFT-e) nº 1166188-0, bem como de quaisquer outros atos administrativos deles decorrentes que visem à exigência de ICMS e multa sobre a operação de transferência de gado bovino entre estabelecimentos de mesma titularidade dos autores
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

DA INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS EM OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 155, inciso II, estabelece a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir impostos sobre "operações relativas à circulação de mercadorias".

A exegese consolidada da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que se tornou o baluarte interpretativo da matéria, é uníssona ao afirmar que a expressão "circulação de mercadorias" não se restringe ao mero deslocamento físico de bens, mas exige, para a configuração do fato gerador do ICMS, a ocorrência de uma
circulação jurídica
, que pressupõe a efetiva transferência da titularidade do bem e a realização de um ato de mercancia.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua função de uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, há muito sedimentou este entendimento por meio da
Súmula nº 166
, que preceitua de forma categórica:
"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte."

Este enunciado sumular reflete a compreensão de que, na ausência de uma efetiva alteração de propriedade, não se configura a operação mercantil apta a ensejar a tributação pelo ICMS, porquanto o bem permanece na esfera patrimonial do mesmo sujeito passivo.

Em um desdobramento de suma importância para a segurança jurídica e a uniformidade da aplicação do direito tributário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.255.885
, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 1.099), reafirmou e conferiu caráter vinculante a essa tese.

A Corte Suprema fixou o seguinte entendimento:
"Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia."
(ID 298123403). Esta decisão, com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, solidificou de forma definitiva a jurisprudência sobre a matéria, afastando qualquer dúvida razoável sobre a não incidência do ICMS em tais operações.

Ainda mais relevante para a presente controvérsia é o julgamento da
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49
, pelo STF.

Nesta ação, o Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I (no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular"), e 13, §4º, da Lei Complementar Federal nº 87/1996 (Lei Kandir), que, em sua redação original, previam a incidência do ICMS sobre o deslocamento físico de bens entre estabelecimentos de mesma titularidade.

A ementa da ADC 49 (
IDs
298123409 e 298123412) é inequívoca ao afirmar a "inexistência de fato gerador" e a "necessidade de operação jurídica com tramitação de posse e propriedade de bens".

Diante de tal arcabouço normativo e jurisprudencial, é irrefutável que, sob o prisma da materialidade tributária, a operação de transferência de gado bovino entre as fazendas dos autores, localizadas em Mato Grosso e São Paulo, sem que haja qualquer alteração de titularidade, não se enquadra na hipótese de incidência do ICMS.

Este ponto, inclusive, foi reconhecido pela própria sentença de primeiro grau e não foi objeto de impugnação substancial por parte do Estado de Mato Grosso em sua contestação, que se limitou a discutir a modulação de efeitos.

DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49 E A EXCEÇÃO PARA "PROCESSOS PENDENTES DE CONCLUSÃO"

A questão fulcral que demanda a reforma da sentença reside na correta aplicação da modulação dos efeitos da decisão da ADC 49.

Ao julgar os Embargos de Declaração opostos na ADC 49, em 19/04/2023, o STF, em um exercício de ponderação entre a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição, decidiu modular os efeitos da decisão para que esta tivesse "eficácia
pró-futuro
a partir do exercício financeiro de 2024" (
IDs
298123409 e 298123412). Contudo, essa modulação não foi absoluta, pois o Tribunal, de forma expressa e inequívoca,
ressalvou "os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito"
.

A ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 foi publicada em 29/04/2021.

A interpretação do termo "pendentes de conclusão" é de vital importância para o deslinde da controvérsia.

No âmbito do processo judicial, um feito não se considera "concluído" com a mera prolação da sentença de primeiro grau, mas sim com o trânsito em julgado da decisão, ou seja, quando não há mais possibilidade de interposição de recursos ordinários ou extraordinários, ou quando estes já foram exauridos.

No caso do Mandado de Segurança impetrado pelos autores (processo nº 1050597-49.2020.8.11.0041), a cronologia dos eventos processuais é determinante:

·A decisão liminar (ID 298123401) foi concedida em 22/10/2020.

·A sentença que concedeu a segurança (ID 298123402) foi proferida em 23/04/2021.

·A ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 foi publicada em 29/04/2021.

É imperioso notar que a sentença do Mandado de Segurança, proferida em 23/04/2021, expressamente determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para
reexame necessário
, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

O reexame necessário é uma condição de eficácia da sentença desfavorável à Fazenda Pública, e o processo só se considera definitivamente concluído após o julgamento do reexame necessário e o esgotamento de eventuais recursos subsequentes. O Acórdão que ratificou a sentença do Mandado de Segurança foi proferido apenas em 10/12/2021 (ID 298123403).

Dessa forma, em 29/04/2021, o Mandado de Segurança dos autores (processo nº 1050597-49.2020.8.11.0041) estava, inequivocamente,
pendente de conclusão
.

A decisão do STF na ADC 49, ao modular seus efeitos, teve como um de seus objetivos precípuos proteger a segurança jurídica daqueles que já estavam litigando ou em processo administrativo sobre a matéria, garantindo que a nova interpretação não os prejudicasse retroativamente.

A interpretação restritiva adotada pela sentença de primeiro grau, que considerou apenas a data de ajuizamento da presente Ação Anulatória, desvirtua a finalidade da modulação e da ressalva expressamente estabelecida pela Suprema Corte.

DA APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO AO CASO CONCRETO E O ERRO DA SENTENÇA RECORRIDA

A sentença de primeiro grau (
IDs
298123412 e 298123413) incorreu em manifesto equívoco ao analisar a aplicação da modulação dos efeitos da ADC 49 com base na data de ajuizamento da
presente Ação Anulatória
(2024), e não na data de ajuizamento e tramitação do
Mandado de Segurança anterior
.

A tese recursal dos autores (ID 298123414) aponta com precisão essa falha.

Com efeito, o Mandado de Segurança nº 1050597-49.2020.8.11.0041 foi impetrado em 2020. A liminar foi concedida em 22/10/2020 (ID 298123401), e a sentença que concedeu a segurança foi proferida em 23/04/2021 (ID 298123402). Ambas as datas são
anteriores
à publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29/04/2021).

O fato de o Acórdão ter sido proferido em 10/12/2021 (ID 298123403) apenas reforça que o processo estava, de fato, "pendente de conclusão" na data de corte estabelecida pelo STF.

A finalidade da ressalva na modulação de efeitos é justamente preservar as situações jurídicas já submetidas ao crivo judicial ou administrativo antes da consolidação da nova tese. Ignorar o Mandado de Segurança anterior, que tratou exatamente da mesma matéria e envolveu as mesmas partes (ou ao menos o mesmo contribuinte Ricardo Beozzo
Junqueira de Andrade, que é um dos autores da presente ação e participante da inscrição estadual de SP, conforme ID 298123898), seria desconsiderar a própria intenção do STF ao modular os efeitos da ADC 49.

A decisão do STF buscou evitar que contribuintes que já haviam buscado o Poder Judiciário para garantir seu direito fossem prejudicados por uma modulação que, de outra forma, retroagiria para atingir suas operações passadas.

Assim, os autores se enquadram perfeitamente na exceção da modulação de efeitos da ADC 49.

Para eles, a decisão de não incidência do ICMS sobre a transferência de gado entre suas propriedades rurais já era uma realidade jurídica consolidada por decisão judicial transitada em julgado (ou, no mínimo, pendente de reexame necessário) antes da data de corte da modulação. Consequentemente, a eficácia da não incidência do ICMS para os autores não se inicia em 2024, mas sim desde a concessão da liminar no Mandado de Segurança, em 27/10/2020.

DA IRRELEVÂNCIA DA ALEGADA INIDONEIDADE DOCUMENTAL PARA A EXIGÊNCIA DO ICMS

O Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1166188-1 (ID 298123400) fundamenta a autuação na "mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo", devido a "divergência de quantidade e qualidade do gado transportado".

O fiscal expressamente consignou que a decisão judicial referenciada na nota fiscal "não acoberta irregularidade que trata de documento fiscal inidôneo".

Contudo, a alegação de inidoneidade formal do documento fiscal, por si só, não tem o condão de criar uma obrigação tributária material inexistente.

O ICMS é um imposto sobre a
circulação jurídica de mercadorias
, e não sobre a mera irregularidade formal de um documento.

Se a operação de transferência de gado entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui fato gerador do ICMS, conforme a Súmula 166 do STJ, o Tema 1099 do STF e a ADC 49 do STF, então não há imposto a ser recolhido.

A irregularidade formal, embora possa configurar uma infração acessória passível de penalidade específica, não pode servir de base para a exigência do ICMS e da multa sobre o valor do imposto, se o imposto em si não é devido.

A Lei nº 7.098/98, em seu artigo 5º, §§ 1º a 4º, e os artigos 35-A e 35-B, citados no TAD, tratam da perda de benefícios fiscais e da não-reconhecimento de desonerações em caso de operações irregulares ou desacompanhadas de documento fiscal idôneo.

No entanto, a operação de transferência de produção, sem alteração de titularidade, não é um "benefício fiscal" concedido sobre um fato gerador existente; é, sim, uma operação que
não se enquadra
na definição constitucional de fato gerador do ICMS.

Não se trata de uma isenção ou redução de base de cálculo, mas de uma
não incidência
. A distinção é crucial: benefícios fiscais pressupõem a existência de um fato gerador que é, então, desonerado; a não incidência, por outro lado, significa que o evento sequer se amolda à hipótese de incidência legalmente prevista.

Portanto, a multa de 30% aplicada no TAD (R$ 44.398,85) é calculada sobre o "ICMS CALCULADO" (R$ 17.759,54), o que demonstra que a penalidade está intrinsecamente ligada à suposta dívida principal do ICMS.

Se a obrigação principal é inexistente, a multa a ela vinculada também perde seu fundamento.

A boa-fé dos autores, ao mencionar a decisão judicial na nota fiscal e prontamente substituí-la, reforça a ausência de intenção de lesar o erário.

A divergência na nota fiscal, se existiu, não alterou a natureza da operação, que permaneceu sendo uma transferência interna de bens, sem ato de mercancia.

Assim, a decisão monocrática, deverá ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025